Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL No 566/1993 E ART. 88 DA LEI No 4.317/2009, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 4.887/2012. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA EM PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 1o da Lei Distrital n. 566/93, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovada mente necessários.
2. O artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 confere ao deficiente físico de baixa renda o direito à gratuidade no transporte público coletivo, no transporte alternativo e no metrô para pessoas de baixa renda com deficiência física, entendida esta segundo as condições especificadas na Lei n. 566/93, segundo a qual pessoa com deficiência é aquela que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco.
3. O laudo concluiu pela boa deambulação, sem ajudas, sem sintomas físicos de incapacidades de quaisquer ordens, não havendo qualquer deficiência física, mental ou sensorial, pois a apelante convive com doenças e não com deficiências.
4. Não demonstrada a deficiência física da apelante, não é devido o benefício da gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal (Lei n. 566/1993).
5. Precedentes: Acórdão 1674737, 07377315120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023; Acórdão 1372230, 07088268420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, , Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 24/9/2021; Acórdão 1278357, 07094783820188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.